Tribunal: TJDFT
Processo: 0705543-94.2021.8.07.0014
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. BANCO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PORTABILIDADE. VALIDADE. EMPRÉSTIMO. QUITAÇÃO. NÃO PAGAMENTO. REGULARIDADE. RELAÇÃO JURÍDICA ALHEIA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA. ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA.

1. O terceiro comprador da dívida de empréstimo consignado que celebra contrato, cumpre e paga integralmente o pactuado com o devedor do empréstimo consignado não é responsável pela não quitação do empréstimo pelo devedor perante o banco fornecedor do empréstimo consignado.

2. Apelação provida.